Tribunal: TJBA
Processo: 0070221-54.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070221-54.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AQUIDABAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. OPERAÇÕES DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO PREVALÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE DAR. AUSÊNCIA DE LOCAÇÃO PURA. TRIBUTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A
PELO
IM
PROVIDO.

A atividade prestada por empresa que não envolva locação pura de bens móveis sujeita-se ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, não incidindo a previsão constante da Súmula Vinculante n.º 31.

Nos atos constitutivos acostados pela própria recorrida consta que a sociedade tem por objetivo a prestação dos serviços de terraplanagem, construção de estradas, mecanização agrícola e locação de máquinas.

Incide o ISS na prestação de serviços em que não prevaleça a obrigação de dar, ainda que aquela também ocorra. Trata-se, pois, de “serviço de qualquer natureza”, para fins da referida tributação. Precedentes do STF.

Sendo parte a Fazenda Pública, a estipulação dos honorários advocatícios deverá atender a sistemática do art. 85, § 3º, do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0070221-54.2004.8.05.0001, em que figura como apelante
AQUIDABAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.
, e apelado, o
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, fixando os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84